Tribunal: TJSP
Processo: 1052690-17.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação cível. Reivindicatória. Alegação de esbulho possessório em relação a imóvel objeto de herança. Sentença de extinção, sem resolução do mérito.
Preliminar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Possível identificar os pontos e os fundamentos pelos quais a parte recorrente entende que a sentença deve ser reformada.
Preliminar. Legitimidade ad causam

Ementa:
Apelação cível. Reivindicatória. Alegação de esbulho possessório em relação a imóvel objeto de herança. Sentença de extinção, sem resolução do mérito.
Preliminar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Possível identificar os pontos e os fundamentos pelos quais a parte recorrente entende que a sentença deve ser reformada.
Preliminar. Legitimidade ad causam da terceira interessada. Configuração. Certidão da matrícula imobiliária juntada nos autos comprova doação do imóvel ao falecido e à apelada (irmãos), em partes iguais, por seus genitores, com reserva de usufruto vitalício. Terceira interessada que é coproprietária de 50% do imóvel sub judice, configurando sua legitimidade e interesse na ação.
Mérito. Condição de herdeira/inventariante e de proprietária de parte do imóvel da autora também comprovada nos autos. Locação do imóvel pela terceira interessada demonstrada pelo contrato juntado nos autos.
Sentença mantida. Descabimento de ação reivindicatória para a hipótese dos autos. Havendo condomínio e utilização da coisa indivisa por apenas um dos condôminos, em detrimento dos demais, não há que se falar em ação reivindicatória. Posse legítima dos locatários.
Inadequação da via processual eleita, que implica na falta de interesse de agir (na modalidade adequação).
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052690-17.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante THAISA PAZETTO GOLONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SOLANGE MARIA GOLONI PIFFER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052690-17.2017.8.26.0576 -Voto no 26264 - K
2
VOTO No 26264
APELAÇÃO CÍVEL no 1052690-17.2017.8.26.0576
APELANTE: THAISA PAZETTO GOLONI
APELADO: SOLANGE MARIA GOLONI PIFFER
INTERESSADO: PAULO AUGUSTO GOLONI FILHO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
Apelação cível. Reivindicatória. Alegação de esbulho
possessório em relação a imóvel objeto de herança.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito.
Preliminar.
Ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos da sentença. Inocorrência. Possível identificar
os pontos e os fundamentos pelos quais a parte recorrente
entende que a sentença deve ser reformada.
Preliminar. Legitimidade ad causam da terceira interessada.
Configuração. Certidão da matrícula imobiliária juntada nos
autos comprova doação do imóvel ao falecido e à apelada
(irmãos), em partes iguais, por seus genitores, com reserva
de
usufruto
vitalício.
Terceira
interessada
que
é
coproprietária de 50% do imóvel sub judice, configurando
sua legitimidade e interesse na ação.
Mérito. Condição de herdeira/inventariante e de proprietária
de parte do imóvel da autora também comprovada nos
autos. Locação do imóvel pela terceira interessada
demonstrada pelo contrato juntado nos autos.
Sentença mantida. Descabimento de ação reivindicatória
para a hipótese dos autos. Havendo condomínio e utilização
da coisa indivisa por apenas um dos condôminos, em
detrimento dos demais, não há que se falar em ação
reivindicatória. Posse legítima dos locatários.
Inadequação da via processual eleita, que implica na falta
de interesse de agir (na modalidade adequação).
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação reivindicatória (fls. 326) movida sob alegação da parte autora de
que está sofrendo esbulho na posse de direitos hereditários em relação ao imóvel
objeto da lide.
O processo foi extinto, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. A parte autora foi condenada no
pagamento das verbas sucumbenciais, observada a concessão da justiça
gratuita, sem condenação no pagamento de honorários advocatícios pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052690-17.2017.8.26.0576 -Voto no 26264 - K
3
ausência de triangularização processual.
A parte autora apresentou recurso de apelação, alegando
que a peticionária e terceira interessada, Solange Maria Goloni Piffer, irmã do
falecido Paulo Augusto Goloni Filho, não possui legitimidade ad causam. Afirma
que é filha única do falecido e, consequentemente, única herdeira do imóvel sub
judice. Argumenta que terceira pessoa está recebendo de forma ilegítima e ilegal
os valores dos aluguéis do referido imóvel e proibindo a sua entrada no
condomínio. Requer a reforma integral da r. sentença.
O recurso foi devidamente processado, apresentadas
contrarrazões com preliminar de ausência de impugnação específica à r.
sentença.
É o relatório do essencial.
FATOS
A autora alega que é proprietária de 50% do imóvel aqui em
questão porque é única herdeira de seu pai e, nos autos de inventário, foi
nomeada inventariante, cabendo a ela a legitimidade para firmar contrato de
locação sob o referido bem.
Entretanto, não foi o que ocorreu, vez que desconhece
quem são os locatários, ora réus, por não ter sido ela quem celebrou o contrato
de locação. Discorre que procurou identificar os locatários; porém o imóvel em
questão fica localizado em condomínio fechado, o que impossibilitou a
identificação.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
A preliminar levantada pela terceira interessada deve ser
rejeitada. É possível verificar e compreender os pontos e os motivos pelos quais a
parte recorrente entende que a sentença deve ser reformada. Não há violação ao
princípio da dialeticidade.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM
A certidão da matrícula imobiliária juntada às fls. 381/384
dos autos comprova a doação do imóvel efetuada pelos proprietários para seus
filhos Solange Maria Goloni Piffer e para o falecido Paulo Augusto Goloni Filho,
em partes iguais, com reserva de usufruto vitalício.
Nessas condições, a terceira interessada Solange Maria é
proprietária de 50% do imóvel aqui em questão, possuindo legitimidade e
interesse na lide.
MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052690-17.2017.8.26.0576 -Voto no 26264 - K
4
A condição de herdeira/inventariante e proprietária de parte
do imóvel da autora Thaisa também foi comprovada nos autos (fls. 19/26).
Por outro lado, a locação do imóvel pela interessada
Solange restou comprovada nos autos pelo contrato juntado às fls. 385/403. Os
locatários são possuidores diretos do imóvel, exercendo a posse com justo título.
A r. sentença deve ser mantida. Isso porque não é cabível
ação reivindicatória na hipótese dos autos, ou seja, em existindo condomínio e
utilização da coisa indivisa por apenas um dos condôminos, em detrimento dos
demais.
A princípio e apenas como exercício de lógica, no presente
caso, seria cabível a interposição de ação destinada à extinção do condomínio
(CC, arts. 1.320 e 1.322), mediante a alienação forçada da coisa (quando
indivisível, como no caso), sem embargo da possibilidade do condômino
prejudicado exigir o pagamento de indenização por parte do que utiliza a coisa,
em forma de indenização (aluguéis) (art. 1.319 do CC).
Nesse sentido:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Situação, na realidade, a envolver
condomínio sobre determinado imóvel - Composse - Artigo 1.199 do
Código Civil - Impossibilidade de que se reconheça melhor posse em
favor de um ou outro possuidor - Lide que se resolve por outros meios
Sentença de improcedência mantida - Redução da verba honorária
Recurso parcialmente provido” (TJSP, Ap. 1008351-62.2016.8.26.0008,
15a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. VICENTINI BARROSO, j. 20.6.18).
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Petição inicial indeferida,
com a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, I e VI, do CPC - Mantença - Condomínio entre herdeiros
Esbulho
possessório
não
configurado
- Requerentes que são
carecedores da ação, por falta de interesse processual - Apelação não
provida” (TJSP, Ap. 1002808-39.2017.8.26.0624, 18a Câm. de Dir. Priv.,
Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j. 12.12.17).”.
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Preliminar de cerceamento de defesa.
Inocorrência. Espólio que pretende a reintegração na posse do único
bem deixado pelo de cujus turbador que também é herdeiro.
Impossibilidade. Composse. Réu que possui parte ideal do bem. Extinção
de condomínio ou indenização pelo uso exclusivo que deve ser pleiteada
na via adequada. Sentença de improcedência mantida. Preliminar
rejeitada. Recurso improvido”. (TJSP, Ap. 9130179-54.2009.8.26.0000, 2a
Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. NEVES AMORIM, j. 26.6.12).
Nessas condições, sem sentido a pretensão de atribuição da
posse exclusiva do imóvel à parte autora condômina, ensejando o afastamento
da posse da condômina terceira interessada.
Assim, correta a solução dada pelo D. Juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052690-17.2017.8.26.0576 -Voto no 26264 - K
5
grau, pois se mostra inadequada a via processual ora eleita, que implica na falta
de interesse de agir (na modalidade adequação).
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e NEGA-SE
provimento ao recurso de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)